Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 685/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 003.694/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.2, do Acórdão 362/2022-TCU-Plenário ; 1.5.2. dar ciência deste acórdão à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba - Codevasf; e 1.5.3. determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 041.896/2021-1 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020.